Tribunal: TJDFT
Processo: 0734016-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TÉCNICOS DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI 5.187/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.

2. As embargantes alegam, em síntese, que o acórdão é omisso por “não se manifestar sobre a não comprovação por parte do embargado acerca da comprovação de previsão orçamentária de forma a justificar a ausência de pagamento do reajuste autorizado”, bem como contraditório por “não distinguir a pretensão formulada na presente demanda com o julgamento e entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no RE 905.357/RR”. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso das autoras, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à suposta omissão, saliente-se que tal pedido nem mesmo foi objeto de recurso, cabendo a este colegiado a análise apenas das questões suscitadas, não cabendo a este a reanálise de provas. Ademais, o acórdão dispôs expressamente que: “o orçamento destinado às melhorias salariais foi insuficiente para contemplar todas as carreiras beneficiadas com os diversos reajustes realizados no período, pois a estimativa total do impacto financeiro das leis aprovadas não alcança a autorização contida na LOA. Além disso, não há discriminação específica acerca da dotação ou das carreiras a serem contempladas com o reajuste nas LDOs de 2014 e 2015”. Assim, não há que se falar em omissão.

5. No que diz respeito à suposta contradição, os argumentos das embargantes também não merecem prosperar. Isso porque restou devidamente elucidado que “a concessão de reajuste aos servidores deve obediência tanto ao art. 169 da CRFB/88, quanto aos dispositivos pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicando-se a tese fixada pelo STF no Tema 864”.

6. Assim, é certo que o acórdão proferido ofertou ampla e coerente fundamentação, de modo que não há qualquer omissão a ser sanada, tampouco contradição. A pretensão das embargantes consiste no reexame do mérito da causa, o que extrapola à finalidade dos embargos.

7. Sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l e II, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.